Tribunal: STF
Processo: ADI 2599
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-07
Data de publicação: 2002-11-07

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade.  Lei nº 7.616
, de 3
de janeiro de 2002, do Estado de Mato Grosso. Prorrogação de prazo.
            - Improcede a alegação de que a lei estadual ora atacada,
 por dizer
respeito a matéria tributária, seria da iniciativa exclusiva do
Chefe do Poder Executivo Estadual pela aplicação aos Estados do
disposto, no tocante ao Presidente da República, no artigo 61, § 1º,
II, "b", da Constituição, o qual seria aplicável aos Estados-membros.

E improcede porque esse dispositivo diz respeito apenas à iniciativa
exclusiva do Presidente da República no tocante às leis que versem
matéria tributária e orçamentária dos TERRITÓRIOS.
             - Das duas alegações em que ainda se funda a inicial para
 sustentar
a inconstitucionalidade, basta a segunda delas - a relativa à ofensa
ao disposto no artigo 155, § 2º, XII, "g", da Constituição Federal -
para essa sustentação por sua relevância jurídica que decorre da
jurisprudência desta Corte em vários precedentes referentes a ações
diretas de inconstitucionalidade e relativos à instituição, por norma

estadual, de isenções, não-incidência ou incidência parcial do ICMS,
nos quais se deu pela procedência da alegação de infringência ao
citado dispositivo constitucional. Precedentes do S.T.F.
Liminar deferida, para suspender, "ex nunc", a eficácia da Lei nº
7.616, de 3 de janeiro de 2002, do Estado de Mato Grosso.